Tribunal: TJPA
Processo: 0809046-18.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809046-18.2020.8.14.0000
PACIENTE: LUIS MENDES JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 157, §2º, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, DE 5 ANOS, 6 MESES E 20

DIAS E AO PAGAMENTO DE 66 DIAS-MULTA. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA DO C. STJ.

- Não conheço da ação quanto à alegação de excesso de prazo ao julgamento da apelação criminal, que se encontra em meu gabinete, com parecer conclusivo da Procuradoria de Justiça desde o dia 08/10/2019, pois, nesse caso, a competência para apreciar esse pedido é do c. STJ,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ART. 387, §1º, DO CPP. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade. Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 21 ID nº 3612489),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e, no ponto, ao homologar o flagrante delito e convertê-lo em prisão preventiva, assentou que o paciente e o corréu
“possuem extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive pela prática de mesmo crime, qual seja, crime patrimonial, revelando, assim, predisposição para a vida criminosa (reiteração delitiva).”.

-
Com efeito, diferentemente do que alegou a Procuradoria de Justiça, não há contrassenso em ser mantida a prisão preventiva do paciente em sentença com o regime semiaberto fixado para cumprimento de pena, pois, nesses casos, deve o juízo da execução garantir que o paciente aguarde o julgamento do seu recurso no regime mais brando fixado em sentença, o que, em momento algum, foi alvo de irresignação pela defesa neste
writ
, ao que leva crer que já está sendo observado.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte

conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogada em favor de
LUIS MENDES JUNIOR
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo nº 0001549-02.2017.8.14.0061.

A impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente, em regime fechado, desde o dia 31/01/2017. Em 12/04/2019, fora sentenciado à pena de reclusão de 5 anos e 6 meses, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida a prisão preventiva em sentença.
Fora interposta apelação criminal, que se encontra pendente de julgamento,
em nítido excesso de prazo.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 15-42.

Indeferi a liminar
(fls. 43-44 ID nº 3613353).

O juízo
a quo
deixou de prestar as informações de estilo,
pois os autos se encontram em trâmite no Tribunal de Justiça em grau de recurso

(fl. 50 ID nº 3645842).

A Procuradoria de Justiça
requereu que os autos baixassem em diligência para que o juízo monocrático prestasse as informações (fl. 53 ID nº 3737167), o que restou por mim indeferido,
“haja vista que, à fl. 49 (ID nº 3645842), a autoridade coatora afirmou sua impossibilidade, pois os autos se encontram em grau de apelação neste Sodalício desde 23/08/2019.”
.

Em seguida, o
custos legis
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem,
a fim de que fosse revogada a prisão preventiva, diante do regime de pena semiaberto aplicado em sentença, revelando-se aquela custódia desproporcional (fls. 56-59 ID nº 3853563).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação quanto à alegação de excesso de prazo ao julgamento da apelação criminal,
que se encontra em meu gabinete, com parecer conclusivo da Procuradoria de Justiça desde o dia 08/10/2019, pois, nesse caso, a competência para apreciar esse pedido é do c. STJ,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Extrai-se dos autos que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, II, do CP à pena privativa de liberdade de
5 anos, 6 meses e 20

dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 66 dias-multa, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida a custódia cautelar em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva
(fl. 21 ID nº 3612489),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se
garantir a aplicação da lei penal
e, no ponto, ao homologar o flagrante delito e convertê-lo em prisão preventiva, assentou que o paciente e o corréu
“possuem extensa ficha de antecedentes criminais, inclusive pela prática de mesmo crime, qual seja, crime patrimonial, revelando, assim, predisposição para a vida criminosa (
reiteração delitiva
).”.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Com efeito, diferentemente do que alegou a Procuradoria de Justiça, não há contrassenso em ser mantida a prisão preventiva do paciente em sentença com o regime semiaberto fixado para cumprimento de pena, pois, nesses casos, deve o juízo da execução garantir que o paciente aguarde o julgamento do seu recurso no regime mais brando fixado em sentença, o que, em momento algum, foi alvo de irresignação pela defesa neste
writ
, ao que leva crer que já está sendo observado.

Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITIVA. REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta.

3. Hipótese em que o apelo em liberdade foi negado ao paciente sob o entendimento de que persistiam os motivos que ensejaram a prisão cautelar. Inclusive que a legalidade do referido decreto constritivo já foi objeto de exame desta Corte, em decisão monocrática de minha relatoria, no julgamento do RHC 124.218/BA. Na oportunidade, considerei o encarceramento cautelar necessário à garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, uma vez que o paciente foi surpreendido transportando 46 kg de cocaína.

4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal

5. Segundo jurisprudência desta Corte, não há incompatibilidade na fixação do regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC 573.876/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.

REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. CUSTÓDIA CAUTELAR. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO.

RECURSO DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

2. É permitida a manutenção da prisão preventiva mesmo nos casos em que a sentença condenatória tenha fixado o regime semiaberto, exigindo-se apenas a adequação ao cumprimento da medida.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 576.389/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias dos fatos, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Não destoando, destaco precedente do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXISTÊNCIA DE DADOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO RÉU. CONTUMÁCIA DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE. INTENÇÃO DELIBERADA DE DIFICULTAR SUA LOCALIZAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. Segundo o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao sentenciar, deve decidir de maneira fundamentada, acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

2. Esta Corte Superior de Justiça considera que a perseverança do réu na prática criminosa, demonstrada pelo posterior cometimento de delitos, denota a presença do periculum libertatis, dado o evidente risco de reiteração delitiva, a demonstrar a atualidade da decretação da medida extrema. Precedentes.

3. Além disso, o Magistrado demonstrou, com elementos concretos extraídos da marcha processual, a intenção deliberada do réu de dificultar a aplicação da lei penal, porquanto se furtou às intimações judiciais e, no decorrer do processo, mudou diversas vezes de endereço e de cidade.

4. Presentes fundamentos suficientes para a decretação da prisão antes do trânsito em julgado da condenação para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, requisitos previstos no art.

312 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 126.878/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 06/11/2020